Tribunal: TJMT
Processo: 1004652-56.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004652-56.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0421-56 (APELADO), LETICIA ALEXANDRE PINHEIRO - CPF: 607.299.943-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DIOGO LOPES PEREIRA - CPF: 034.277.693-21 (ADVOGADO), ROMULO DA SILVA BEZERRA - CPF: 820.426.403-87 (ADVOGADO), FRANCISCO ITAERCIO BEZERRA FILHO - CPF: 846.292.313-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ANULAÇÃO DA CDA ANTES DA DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA - APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO - SUCUMBÊNCIA DEVIDA - SEGURO GARANTIA - NÃO ENQUADRAMENTO COMO DESPESA PROCESSUAL - INEXISTENTE O DEVER DO ESTADO EM INDENIZAR O EXECUTADO PELO GASTO COM A CONTRATAÇÃO.

1. Em sede de Execução Fiscal, uma vez apresentada defesa por advogado da parte adversa, seja por simples petição ou por meio de embargos, ainda que haja o cancelamento da CDA e a extinção do feito, são devidos os honorários advocatícios de sucumbência.

2. O seguro garantia não se enquadra como despesa processual, conforme previsão contida no art. 84 do CPC. Ademais, o seu emprego como garantia da Execução Fiscal requer aceitação por parte da Fazenda Pública, salvo nos casos em que comprovadamente for necessária a aplicação do princípio da menor onerosidade.

3. Extinta a ação executiva por cancelamento da CDA, a Fazenda Pública não está obrigada a indenizar o executado pela contratação do seguro garantia que tenha recusado como garantia da execução
.

4. Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1004652-56.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
Empreendimentos Pague Menos S/A
, acolheu Embargos de Declaração com efeitos infringentes interpostos pelo Executado e condenou o Apelante ao pagamento das despesas despendidas pela Embargante/Executada, decorrentes da manutenção do seguro garantia oferecido como garantia.

Em 12/07/2021 foi proferida sentença extintiva da execução (id.124983159), atendendo a pedido do Estado de Mato Grosso, informando a desistência no prosseguimento do feito, em virtude do cancelamento da CDA objeto da lide (id. 124983157 – pág. 1).

Houve Embargos de Declaração por parte do Apelado, sendo acolhidos pelo juízo de origem (id 124983168 – pp. 1/5), que embora reconhecendo o direito à condenação em honorários, deixou de fazê-lo neste caso, pois já teriam sido fixados nos Embargos à Execução n.o 1013816-11.2021.8.11.0003.

Novos Embargos Declaratórios por parte do Apelado, alegando omissão na sentença por se quedar silente quanto à condenação do Apelante em ressarcir os ônus de sucumbência, no que diz respeito às despesas processuais que realizou.

Apresentadas contrarrazões, foi proferida nova sentença, também com efeitos infringentes, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas despendidas pelo Apelado, decorrentes da manutenção do seguro garantia oferecido nos autos.

A decisão proferida deu ensejo a novos declaratórios, desta vez por parte do Estado de Mato Grosso (id. 124983178), alegando que recusou o Seguro Garantia oferecido pelo Apelado e que, em virtude disso, não seria obrigado a custear as despesas dele decorrentes.

Os Embargos foram decididos pelo juízo
a quo
, pelo desprovimento do recurso (id. 124983183).

Nas razões da Apelação, o Estado de Mato Grosso assevera que a Execução Fiscal foi extinta por força do cancelamento da CDA que a embasava. Defende, então, que não pode ser condenado ao ressarcimento dessa despesa, pois não incidiria sobre a questão o princípio da causalidade, considerando que não aceitou a garantia ofertada pela parte contrária.

Frisa que não deu causa a essa despesa, pois postulou a garantia via depósito em dinheiro e que o art. 26 da Lei de Execução Fiscal deve ser aplicado no caso em apreço, com a extinção do processo sem qualquer ônus para as partes.

Em contrarrazões o Apelado defende a condenação do apelante nos ônus sucumbenciais, aduzindo que este somente promoveu o cancelamento da CDA após o seu comparecimento aos autos, com a adoção das medidas necessárias à sua defesa.

Requer, assim, que não seja aplicado o art. 26 da Lei n.o 6.830/80 e que seja mantida a condenação do Apelante em arcar com a sucumbência.

Não houve remessa dos autos à Procuradoria Geral da Justiça. Inobstante, entendo desnecessária a manifestação do órgão (art. 178, parágrafo único, do CPC), já que, a despeito de figurar a Fazenda Pública Municipal no polo passivo da ação, esta não abarca direitos difusos e coletivos. Além do mais, as partes têm capacidade e estão representadas.

É o relatório.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso

ajuizou a Execução Fiscal n.o 1004652-56.2020.8.11.0003 em face de
Empreendimentos Pague Menos S/A
, visando o adimplemento do crédito descrito em CDA.

Após manifestação do Executado nos autos, o Exequente cancelou a CDA e desistiu do prosseguimento da lide, o que culminou com a prolação de sentença e, posteriormente, de mais duas decisões em sede de Embargos de Declaração, com a sua condenação no ônus da sucumbência.

Contra essa condenação, foi interposto o presente recurso de Apelação e, nas razões despendidas, o Apelante se agarra ao disposto no art. 26 da Lei de Execução fiscal,
in verbis
:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

De fato, houve o cancelamento da CDA antes de eventual decisão da primeira instância; contudo, isso somente ocorreu após a manifestação do Executado, aqui Apelado, que constituiu advogado, apresentou defesa e adquiriu seguro garantia a ser ofertado nos autos a fim de garantir a execução fiscal.

Acontece que há entendimento do STJ no sentido de que a carta fiança ou o seguro garantia não caracterizam despesas processuais, por não se enquadrarem no art. 84 do CPC, que transcrevo:

“Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha”.

E o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. VALORES PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. RESSARCIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DEVIDA.

I - No tocante ao ressarcimento do valor despendido com a apresentação de seguro garantia para viabilizar o ajuizamento dos embargos à execução, observa-se que o art. 82 do CPC/2015, dispõe que as partes devem prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, sendo devido ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

II - O art. 84 do CPC/2015, delimita a abrangência de despesas em custas dos atos do processo, indenização de viagem e remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. As custas dos atos processuais são as taxas judiciais para o impulsionamento do feito, já as despesas são aqueles valores pagos para viabilizar o cumprimento do ato judicial, sendo ato coercitivo e sem o qual o processo não se desenvolve, tais como as despesas com porte de remessa e retorno dos autos, com publicação de editais e diligências com oficiais de justiça.

III - O art. 16 da Lei n. 6.830/1980 dispõe que para garantia da execução é necessário o depósito, a juntada de prova de fiança bancária ou seguro garantia ou, ainda, intimação da penhora. O devedor pode escolher qual garantia oferecer, o que retira seu enquadramento da natureza de despesa de ato processual, para fins de ressarcimento, não sendo impositivo o ressarcimento de tais valores pela Fazenda Pública.

IV - No tocante à fixação em separado de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, verifica-se ser possível ao juiz, quando do julgamento dos embargos à execução, arbitrar valor único para a verba de sucumbência relativa às condenações na ação executiva e na ação de embargos à execução. Os efeitos decorrentes da sentença de procedência dos embargos à execução atingem o próprio feito executivo, sendo possível assim que o julgador determine fixação única de honorários, a abranger os embargos à execução e à execução fiscal, desde que não ultrapasse o valor máximo permitido no art. 85 do CPC/2015. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.946.955/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022; AgRg no REsp n. 1.165.291/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 11/9/2015.)

V - Recurso Especial improvido”.

(REsp n. 1.852.810/RS, relator
Ministro Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

O seguro garantia é espécie de garantia da execução e não se confunde com despesa processual.

Ademais, o Executado possui outros meios de garantir a Execução e, se - no caso - optou pela contratação do seguro, ignorando a ordem de preferência do art. 9o da Lei de Execução Fiscal, cabe a ele comprovar que o fez por lhe ser o menos oneroso, inclusive porque é entendimento pacífico da jurisprudência que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar o seguro garantia nas Execuções Fiscais, salvo nos casos em que a parte comprove a menor onerosidade.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. GARANTIA DA EXECUÇÃO. FIANÇA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA GRADUAÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que deferiu o pedido da parte executada para acolher o oferecimento de seguro garantia. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.959.617/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no AREsp n. 1.924.792/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.

III - Assim, tenho que o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto aceitou o seguro garantia, mesmo a fazenda pública se recusando e optando pela ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei n. 6.830/80.

IV - Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp n. 1.948.922/RN, relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada na parte que condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos custos do Apelante com a contratação de seguro garantia para oferecer na Execução Fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023